Tribunal: TJPA
Processo: 0826568-48.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826568-48.2022.8.14.0401

APELANTE: SANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

1.
Descabida a absolvição por insuficiência de provas em relação ao réu, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes, através de extenso arcabouço probatório, indicando a materialidade e autoria delitiva.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0826568-48.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: SANDRO OLIVEIRA DA CONCEICAO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
SANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, sendo-lhe aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Consta da denúncia que: “
no dia 20/12/2022, por volta das 17h30min, os policiais civis Bruce Ribeiro Lima, Marnilson José de Souza Rabelo, Fagner André dos Anjos da Silva tomaram conhecimento de informações advindas a atividade de inteligência policial, que davam conta que o denunciado, posteriormente identificado como DANIEL FONSECA DE MENEZES, estava se preparando para realizar o transporte da droga conhecida popularmente como “MACONHA” para entregar no bairro da Campina,. Os investigadores passaram a investigar e conseguiram descobrir que a entrega seria na Tv. Padre Prudêncio, próximo à Rua Aristides Lobo; bem como que o entregador seria um indivíduo de vulgo "sandro do guama", que chegaria na referida rua por volta de 18 horas em um veículo de transporte por aplicativo. Sabendo deste fato, os policiaisa realizaram então campana nos arredores do local indicado e, por volta de 17 horas e 45 minutos, avistaram um veículo modelo GOL, onde um indivíduo de características físicas semelhantes às do suspeito indicado, encontrava-se no interior do carro Com as indicações positivas do suspeito e pela velocidade baixa que o veículo trafegava, os investigadores resolveram então parar o automóvel e abordar os ocupantes. No interior do carro estava o motorista, identificado como Edvan Santana De Menezes, e o passageiro que se disse chamar SANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, ora denunciado, o qual portava uma mochila preta contendo 03 (três) “tabletes” (textuais) de erva ressequida e prensada, semelhante à droga conhecida popularmente como “MACONHA”; bem como 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung. Modelo galaxy m62, imei 351088371196163”.

A denúncia foi devidamente recebida em 08.02.2023229, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 17.04.2023 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 14419467).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 14419477, fls. 247/255), aduz:

1.

Insuficiência de Provas;

Em contrarrazões (Id. 14419482, fls. 260/267), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da Insuficiência de provas

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00033/2022.100123-5, Termo de exibição e apreensão, no Laudo Provisório e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.004322-QUI.

Com relação a autoria, resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Bruce Ribeiro Lima, Policial Civil informou que recebeu determinação do delegado da DENARC para diligenciarem até o comércio para apurar uma denúncia, obtida através da atividade de inteligência policial, onde um indivíduo chamado Santo do Guamá iria fazer uma entrega de drogas no comércio. Sendo assim, formou-se uma equipe e se deslocaram até o local, onde ficaram aguardando em determinado trecho da via, que estava em obras. Na passagem tinha um carro de aplicativo no local, onde iriai ocorrer a entrega, e foi possível ver um passageiro que estava com uma mochila e após abordagem na mochila foi verificado a existência de entorpecentes.

Marnilson José de Souza Rabelo, Policial Civil, em seu depoimento judicial asseverou que no dia do ocorrido o investigador Bruce comunicou da denúncia, passada pelo diretor da DENARC, que o indivíduo conhecido como Santo do Guamá iria fazer uma entrega, via aplicativo, em uma mala na Padre Prudrêncio. De posse de tal informação, passaram a diligenciar no local indicado. No decorrer da campana, foi possível visualizar o acusado dentro do carro de aplicativo, onde identificaram Bruce e foi efetuada a abordagem, sendo observado que ele estava com uma mochila preta ao lado dele e constatou-se que dentro da mochila havia entorpecentes.

O policial Fagner André dos Anjos da Silva corroborou com os depoimentos acima transcritos.

Edvan Santana Menezes, o motorista de aplicativo que estava com o réu no carro, em seu depoimento afirmou que recebeu a solicitação de uma corrida na passagem São Domingos no Guamá, com destino a rua Padre Prudêncio na Campina. O passageiro entrou no banco de trás com uma mochila preta. Posteriormente a polícia chegou e fez a abordagem, encostou o réu na parede e pediu para o depoente descer do veículo, onde foi aberta a mochila dele e os policiais disseram que havia drogas.

Apesar de ter negado em juízo, o réu confessou em sede policial, estando seu depoimento judicial totalmente isolado e em dissonância com as provas carreadas ao longo do processo.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, pois o réu não poderia ser condenado somente pelos depoimentos dos policiais. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que o depoimento testemunhal não se encontra isolado, mas em comunhão com as demais provas produzidas nos autos. Sobre o depoimento das testemunhas nos delitos de tráfico de entorpecentes, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, de de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000553-97.2018.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO Nº ____________. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº : 0800551-19.2021.8.14.0042 ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS APELANTE: ANDERSON GEMAQUE DE JESUS REPRESENTANTE: EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA – OAB-PA 18.543 APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. . . .Ver ementa completa33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão da apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) era para comercialização. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “vender e trazer consigo. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. (TJ-PA - APR: 08005511920218140042, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Ademais, a busca pessoal ocorreu através de fundada suspeita, haja vista que havia investigações da DENARC, posteriormente foi montada campana que apurou a veracidade do Centro de Inteligência da Polícia, o que levou a referida busca e consequente apreensão da droga em poder do acusado.

Desta feita, não merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e NEGO PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2024